Tribunal: STF
Processo: RHC 217934
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 662.028/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, no piso, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06) e ao cumprimento da pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa, no piso, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06) (Doc. 5). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa (Doc. 6, fls. 1-79). 



    No curso da execução penal, a defesa requereu a progressão de regime após o cumprimento de 1/8 da pena, em razão de a recorrente ser mãe de uma criança. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o benefício (Doc. 12, fls. 1-3). 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, conforme ementa (Doc. 15, fl. 1):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PLEITO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL (LEP, ART. 112, §3º). RECURSO DA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DE DESCENDENTE DA REEDUCANDA NA PRÁTICA DELITUOSA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §3º, II, DA LEP. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Contra referido julgado, a defesa opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte estadual, em julgado assim ementado (Doc. 17):



    EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL, CALCADO NO ART. 112, § 3º, DA LEI N. 7.210/84. BENEFÍCIO NEGADO POR MAIORIA DE VOTOS. POSTULADA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. APENADA CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM O ENVOLVIMENTO DE FILHO ADOLESCENTE NAS CONDUTAS (ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 112, § 3º, II, DA LEP. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Comprovado o envolvimento de filho menor de idade nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico pelos quais foi a apenada condenada, inviável a concessão da progressão especial, porquanto não satisfeito o requisito insculpido no art. 112, § 3º, II, da Lei de Execução Penal. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 42):



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE PENA. ART. 112, § 3.º, INCISO II, DA LEP. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.



    2. Na esteira da referida decisão, o Legislador foi além e editou a Lei n. 13.769, de 19 de dezembro de 2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/2018) e na Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência.



    3. Na Lei de Execuções Penais foi incluído o § 3.º no art. 112, prevendo progressão de regime especial, no qual exigiu a presença de cinco requisitos cumulativos para a concessão do benefício executório, dentre eles, o de "não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente".



    4. A finalidade da lei é abrigar a criança e o adolescente, por serem indivíduos em desenvolvimento, da presença de mulher (mãe ou responsável) que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a edificação de seus valores. Em razão disso, a própria norma excetua a hipótese de concessão de progressão de regime especial à Apenada, cuja conduta criminosa tenha se operada contra sua própria prole ou dependente.



    5. No caso, o Juízo das Execuções Penais, referendado pelo Tribunal estadual, indeferiu o pleito defensivo sob o principal argumento de que a redação do art. 112, § 3.º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, impede a concessão de progressão de regime especial também nas hipóteses em que a prole é vítima secundária do delito, como ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que houve a incidência da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a vedação incide em todos os casos em que a Apenada tenha praticado o delito contra filho ou dependente, não havendo exigência de que toda a prole seja atingida.



    6. Ordem de habeas corpus denegada.



    Neste recurso, a Defensoria Pública reitera que estão preenchidos todos os requisitos legais do art. 112, §3º, da LEP, o que é suficiente para o deferimento do direito. Aduz, em suma, que a paciente: “(a) é mãe da criança Thainá, de 9 anos de idade; (b) foi condenada por crimes sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas e associação ao tráfico); (c) não cometeu o crime contra a sua filha Thainá; (d) é primária e apresenta comprovadamente bom comportamento carcerário; e (e) não integra organização criminosa”; e (f) “o fato de a mãe ter cometido um crime envolvendo outro filho já adolescente (Guilherme) não permite presumir que sua presença não é importante para a proteção da filha criança (Thainá). É dizer: o argumento é impertinente porque invoca a relação com um filho adolescente (Guilherme) para vedar um direito voltado a proteger a outra filha criança (Thainá)”. 



    Requer, assim, “o provimento do recurso, para o fim de reconhecer o direito da paciente à fração de progressão especial, em respeito ao princípio da legalidade penal e por ser mãe de uma criança com idade inferior a 12 anos que não teve qualquer envolvimento com o crime”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da progressão especial de regime prisional. Confira-se o voto da Relatora, Min. LARITA VAZ:



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC indeferiu o pleito de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para progressão de regime, a qual está prevista no art. 112, § 3.º, da Lei n. 7.210/1984, nos seguintes termos (fls. 311-313): 



    "Analisando as modificações trazidas pelo legislador, pode-se concluir facilmente que a ratio legis é a proteção do infante ou da pessoa acometida de necessidades especiais, tendo em vista sua peculiar situação de vulnerabilidade. 



    Não se trata de uma espécie de 'prêmio' a apenadas que tenham prole nesta situação, como querem alguns. A antecipação da progressão somente tem sentido, dentro do panorama constitucional vigente, se os filhos forem efetivamente beneficiados, pois, do contrário, chegar-se-á ao ponto de se liberar mães de comportamento transviado cuja companhia pode ser altamente deletéria para aqueles que já estão sob cuidados suficientes. 



    [...] 



    No caso em apreço, aliás, a apenada foi condenada por tráfico de drogas e respectiva associação, ambos majorados pelo art. 40, VI, da Lei Antidrogas, por envolvimento de criança, adolescente ou pessoa com reduzida capacidade de entendimento e determinação. 



    A majorante foi aplicada porque a reclusa cometeu o crime justamente em desfavor de seu descendente G de A F (cuja certidão de nascimento repousa no Evento 62, p. 2). É o que narra a denúncia da ação penal respectiva, conforme Evento 1, Doc. 1, p. 3. 



    Inclusive, o Tribunal de Justiça deixou claro no acórdão que confirmou a condenação (Evento 1, Doc. 1, pp. 140/141) que: 



    "No que diz respeito à autoria, o agente policial Paulo Roberto Abdalla Leimontas afirmou que 'quanto ao tráfico e associação, o Diogo C. e J. de A. E eram os líderes do esquema, eles que faziam a compra e distribuição. Antigamente, eles moravam no Vila Nova e deixaram essa casa para o tráfico. Deixaram um menor de idade (J. V. C., juntamente com o filho de J. de A. E, qual seja, G. de A. E) para cuidar dessa casa. Tentaram alugar uma outra casa no Bairro Jardim Itália' [...]". 



    Portanto, não obstante a vedação do art. 112, § 3°, II, da LEP, resta concluir também pela incompatibilidade da finalidade do instituto com as circunstâncias do caso, haja vista que os elementos indicam que a presença da genitora tem grande potencial de ser até mesmo maléfica à sua prole." 



    O Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao rejeitar os embargos infringentes e de nulidade (fls. 432-433; sem grifos no original): 



    "Desse modo, ainda que o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 consista em causa especial de aumento de pena, e não um delito em si, certo é que a apenada envolveu seu filho adolescente nas práticas delituosas, 'sendo este diretamente exposto aos riscos daquela atividade ilícita, não satisfazendo, portanto, o requisito previsto no art. 112, § 3.º, inciso II, da LEP' (extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Evento 9, PROMOÇÃO1). 



    Logo, possível concluir-se que o adolescente é uma vítima secundária dos crimes perpetrados pela ré. Aliás, caso não houvesse na Lei de Drogas referência à referida majorante, incidiria a apenada no delito insculpido no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo sujeito passivo é o menor de idade, situação que também obstaria a concessão da progressão especial. A propósito: ''Quando houver o envolvimento de criança ou adolescente no narcotráfico, deve incidir a causa especial de aumento de que trata o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, ao invés da norma prevista no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por se tratar de legislação específica' (TJSC, Apelação Criminal n. 2010.077397-7, Des. Sérgio Paladino j. em 12/4/2011)' (TJSC, Apelação n. 0002370-35.2015.8.24.0081, de Xaxim, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/8/2016) 



    [...] 



    Ao fazer incidir a disposição inserida no art. 112, § 3º, II, da Lei de Execução Penal, à apenada pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, com a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06, em face do envolvimento do filho nas práticas criminosas, não se está a preencher uma lacuna legal, mas tão somente estabelecendo o sentido e alcance mais preciso da norma jurídica, de sorte que não há falar-se em analogia in malam partem. [...] 



    Ora, não é possível analisar o pleito de progressão especial considerando-se apenas parte da prole. Se houve, efetivamente, o envolvimento de um dos descendentes nas condutas proscritas, tal situação deve ser mensurada para fins de concessão do benefício postulado, sobretudo em atenção aos melhores interesses da criança e do adolescente." 



    Com efeito, a Suprema Corte, em razão, principalmente, da existência de reiterada ilegalidade na observância dos direitos das mulheres gestantes e mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência nos estabelecimentos prisionais brasileiros, concedeu o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, a fim de 



    "determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes 'praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes' e impôs a 'extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.'" 



    A concessão abrangeu tão somente as prisões cautelares. Na esteira da referida decisão, o Legislador foi além e editou a Lei n. 13.769, de 19 de dezembro de 2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/2018) e na Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. 



    Na Lei de Execuções Penais foi incluído o § 3.º no art. 112, prevendo progressão de regime especial, in verbis: 



    "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    [...] 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: 



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 



    V - não ter integrado organização criminosa." (sem grifos no original.) 



    Verifica-se que a lei exigiu a presença de cinco requisitos cumulativos para a concessão do benefício executório, dentre eles, o de "não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente". 



    No caso, o Juízo das Execuções Penais, referendado pelo Tribunal estadual, indeferiu o pleito defensivo sob o principal argumento de que a redação do art. 112, § 3.º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, impede a concessão de progressão de regime especial também nas hipóteses em que a prole é vítima secundária do delito, como ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que houve a incidência da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a vedação incide em todos os casos em que a Apenada tenha praticado o delito contra filho ou dependente, não havendo exigência de que toda a prole seja atingida. 



    Como bem ponderou o Magistrado singular, "a ratio legis é a proteção do infante ou da pessoa acometida de necessidades especiais, tendo em vista sua peculiar situação de vulnerabilidade. Não se trata de uma espécie de 'prêmio' a apenadas que tenham prole nesta situação, como querem alguns." (fl. 311). 



    De fato, a finalidade da lei é abrigar a criança e o adolescente, por serem indivíduos em desenvolvimento, da presença de mulher (mãe ou responsável) que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a edificação de seus valores. Em razão disso, a própria norma excetua a hipótese de concessão de progressão de regime especial à Apenada, cuja conduta criminosa tenha se operada contra sua própria prole ou dependente. 



    […]



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da progressão especial de regime prisional para a recorrente está lastreada em fundamentação idônea, sobretudo porque foi condenada pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, aplicada quando sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, porque, de acordo com os autos, envolveu um de seus filhos na prática delituosa. 



    Portanto, ainda que a apenada seja genitora de uma criança de apenas 9 anos de idade, o registro de que envolveu um de seus descendentes na prática delituosa constitui situação a obstar a progressão especial de regime, como garantia da proteção à infância e ao melhor interesse do menor. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente